Tribunal: TJBA
Processo: 8025772-37.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-06
Data de publicação: 2026-03-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8025772-37.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: PATRICK DE CARVALHO ANDRADE

Advogado(s)
:
LEONARDO DE SOUZA REIS, PEDRO RICARDO MORAIS SCAVUZZI DE CARVALHO registrado(a) civilmente como PEDRO RICARDO MORAIS SCAVUZZI DE CARVALHO, ESEQUIAS PEREIRA DE OLIVEIRA SEGUNDO

AGRAVADO: COOPERFORTE- COOP DE ECON. E CRED. MUTUO DOS FUNCI.DE INSTITUICOES FINANCEIRAS PUBLICAS FEDERAIS LTDA

Advogado(s)
:
DAVID SOMBRA PEIXOTO

ACORDÃO

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. INDEFERIMENTO. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA NÃO COMPROVADA. RENDA MENSAL ELEVADA. PRESUNÇÃO RELATIVA AFASTADA. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que rejeitou embargos de declaração e manteve o indeferimento do pedido de gratuidade da justiça, sob o fundamento de ausência de comprovação da hipossuficiência econômica do agravante, servidor do Banco do Brasil, com remuneração mensal superior a R$ 12.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o agravante faz jus ao benefício da gratuidade da justiça, diante dos elementos constantes dos autos acerca de sua capacidade econômica.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A gratuidade da justiça é destinada à parte que não possui condições de arcar com as custas e despesas processuais sem prejuízo do próprio sustento ou de sua família.

A alegação de hipossuficiência econômica goza de presunção relativa, podendo ser afastada quando inexistirem elementos que indiquem estado de pobreza ou quando houver prova em sentido contrário.

Os documentos juntados aos autos não demonstram a impossibilidade de o agravante suportar o pagamento das custas processuais.

Consta dos autos que o agravante percebe remuneração bruta mensal de R$ 12.455,34, valor incompatível com a condição de hipossuficiência alegada.

Ainda que considerados os rendimentos líquidos, estes ultrapassam o patamar de R$ 6.000,00 mensais, circunstância que afasta a caracterização de miserabilidade jurídica.

A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia orienta-se no sentido de indeferir a gratuidade da justiça quando não comprovada, de forma efetiva, a incapacidade financeira da parte.

A concessão do benefício a quem aufere renda superior a quatro salários-mínimos revela-se dissociada da realidade socioeconômica nacional, conforme dados estatísticos oficiais do IBGE.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A presunção de hipossuficiência econômica para fins de concessão da gratuidade da justiça é relativa e pode ser afastada diante de elementos que evidenciem capacidade financeira da parte.

A percepção de renda mensal elevada, desacompanhada de prova idônea de despesas extraordinárias ou encargos relevantes, impede o deferimento do benefício da assistência judiciária gratuita.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 98 e 99.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-BA,
AgInt
nº 8034682-29.2020.8.05.0000, Rel. Desª
Joanice
Maria Guimarães de Jesus, Seção Cível de Direito Público, j. 2021; TJ-BA, AI nº 8018136-54.2024.8.05.0000, Rel. Des.
Antonio
Adonias Aguiar Bastos, Quarta Câmara Cível, j. 2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo Interno n.

8025772-37.2025.8.05.0000
,
em que figura como Agravante
PATRICK DE CARVALHO ANDRADE
e como Agravado
COOPERFORTE- COOP DE ECON. E CRED.
MUTUO
DOS FUNCI.DE INSTITUICOES FINANCEIRAS PUBLICAS FEDERAIS LTDA
.

ACORDAM
os Desembargadores
Componentes da
Primeir
a Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
,
EM CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INTERNO
, pelas razões constantes do voto do Relator.

Sala de Sessões, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

Des.
JOSEVANDO
ANDRADE

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA